Tribunal: STF
Processo: Rcl 80488
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Petrolina-PE, nos autos do Processo nº 0000520-18.2025.5.06.0413, que teriam afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Narra a parte reclamante que “adecisão reclamada determina a transferência de receitas que estão sob a disponibilidade da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas” e, nessa medida, sustenta que “há flagrante afronta à ADPF 485 e à ADPF 275” (e-doc. 1, p. 2)



    O Estado de Pernambuco requer que seja deferido pedido liminar para suspender as medidas constritivas em seu desfavor. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000520-18.2025.5.06.0413, cujo teor transcrevo, na parte de interesse:



    “Inobstante este Juízo não desconheça o teor do julgamento da ADPF 485/AP - que determinou a suspensão dos atos de constrição determinados pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado do Amapá, a título de bloqueio de créditos das empresas que prestam serviços aos entes públicos e que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas -, entendo ser possível a intimação da edilidade para que, na hipótese de pagamento à terceirizada, isto é, no momento legal oportuno para tanto (conforme diretrizes e cronograma de pagamento, exclusivamente de responsabilidade da autoridade administrativa), retenha-se o crédito necessário para pagamento do débito trabalhista. 



    Dessa forma, determino que se expeça mandado de intimação, sem prejuízo da observância da ordem cronológica de exigibilidade da fatura dos serviços prestados pela empresa executada, bem como das demais normas administrativas, econômicas, financeiras e orçamentárias que regem a matéria, para que o ESTADO DE PERNAMBUCO, no momento oportuno do pagamento à empresa BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ 03.401.987/0001-44, reserve do crédito desta a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e deposite em conta judicial vinculada a este processo (na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4028 - PAB JUSTIÇA FEDERAL DE PETROLINA), em decorrência de contrato firmado com o ESTADO DE PERNAMBUCO.



    (...)



    ESTADO DE PERNAMBUCO antes de efetuar a reserva e pagamento à executada, deverá consultar a Secretaria da Vara a respeito do valor atualizado do débito; O ESTADO DE PERNAMBUCO deverá, no prazo de 5 dias úteis, prestar informações sobre o contrato administrativo, notadamente, a previsão de pagamento (se os pagamentos são mensais, bimestrais, enfim), o estágio da despesa orçamentária, a vigência contratual, entre outras informações que julgar úteis para demonstrar o interesse no cumprimento com exatidão da decisão jurisdicional;



     (...)



    Não se trata, portanto, de execução do ente em virtude de eventual imputação de responsabilidade subsidiária. Frise-se que não se pretende o bloqueio de verbas públicas para pagamento de haveres trabalhistas, mas a satisfação do crédito executado por meio da expedição de ofício para que, a partir de eventuais créditos da Executada junto ao ESTADO DE PERNAMBUCO, haja a reserva do importe de R$ 30.000,00, devidamente atualizado, a ser depositado em conta judicial vinculada a este processo na Caixa Econômica Federal - Agência 4028- Pab Justiça Federal. Infere-se daí que a retenção ou penhora do crédito perseguida se daria entre a liquidação do empenho e a ordem de pagamento, ou seja, não diz respeito à bloqueio de numerário indiscriminado nas contas do Estado. Destaque-se que o Autor da ADPF 485 é o Governador do Estado do Amapá que se insurge contra "diversas decisões de Varas do Trabalho daquele Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas". Evidentemente, na hipótese dos autos, não se busca, em absoluto, "o bloqueio, a penhora e/ou sequestro de verbas estaduais". (e-doc. 5).(grifei)



    Delineada a moldura fático jurídica, sobressai, na espécie, que o ato reclamado não constitui providência que implique apreensão forçada de verba do Estado de Pernambuco, devendo a determinação ser compreendida do inteiro teor do expediente exarado pela autoridade reclamada, do qual se conclui que o ato reclamado apenas comunica o dever de reservar “no momento oportuno do pagamento à empresa BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ 03.401.987/0001-44, reserve do crédito desta a quantia de R$ 30.000,00” (e-doc. 5 - grifei).



    Nessa medida, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os julgados paradigmas (ADPF nº 275 e 485), conforme precedentes do STF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. As decisões reclamadas no presente feito são claras no sentido de que não há ordem de bloqueio contra o ente público, mas, apenas, determinação de disponibilização ao juízo de crédito a ser recebido pela empresa na próxima fatura. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 42240 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/21).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFS 275 E 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Mostra-se impossível a constrição de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas, em atenção aos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal (ADPFs 275 e 485). 2. O caso versa sobre a determinação do depósito em juízo das verbas devidas pelo Município à empresa executada, no momento avençado para o pagamento, respeitado o cronograma financeiro do ente público e sua autonomia orçamentária. 3. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 44676 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24/3/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente